Tribunal: TJDFT
Processo: 0708167-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. CHEQUE. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, fundados na suposta nulidade de título de crédito (cheque) em razão de sua origem em relação ilícita de agiotagem envolvendo terceiro estranho à lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, considerando a ausência de garantia do juízo e a alegação de má-fé na circulação do cheque.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficientes, além da presença dos requisitos da tutela provisória (art. 919, §1o, do CPC).
4. Não há prova mínima de má-fé na circulação do cheque pela empresa agravada.
5. A alegação de possível penhora de bem de família configura inovação recursal e não foi objeto da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a garantia do juízo e a demonstração cumulativa dos requisitos da tutela provisória (art. 300 do CPC), não sendo admissível a suspensão da execução com base em alegações genéricas ou desvinculadas do credor atual, especialmente diante da autonomia do título de crédito (cheque) e da ausência de má-fé comprovada do portador.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 300, caput; 919, §1o; 1.019, I; Lei 7. Lei no 7.357/85, art. 25.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1811264, processo no 0706650-47.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 31/01/2024, publicado em 27/02/2024.